Tribunal: TJSP
Processo: 9000218-12.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu comutação de penas em favor do agravado. Decreto Presidencial no. 9.246/17. Viabilidade. Pré-requisito não atendido, porquanto o sentenciado já foi beneficiado por comutação anterior. Regra imposta pelo art. 7o, parágrafo único, do referido diploma, que restringe o benefício aos reeducandos não favorecidos pela concessão de comutações

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu comutação de penas em favor do agravado. Decreto Presidencial no. 9.246/17. Viabilidade. Pré-requisito não atendido, porquanto o sentenciado já foi beneficiado por comutação anterior. Regra imposta pelo art. 7o, parágrafo único, do referido diploma, que restringe o benefício aos reeducandos não favorecidos pela concessão de comutações anteriores. Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000218-12.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DOMINGOS FELIX
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000218-12.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000218-12.2019.8.26.0032,
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público
Agravado: Domingos Felix Fernandes
VOTO No. 21.662
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu
comutação de penas em favor do agravado. Decreto Presidencial
no. 9.246/17. Viabilidade. Pré-requisito não atendido, porquanto o
sentenciado já foi beneficiado por comutação anterior. Regra
imposta pelo art. 7o, parágrafo único, do referido diploma, que
restringe o benefício aos reeducandos não favorecidos pela
concessão de comutações anteriores. Provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por douto
representante do Ministério Público em face de decisão proferida em 7 de
dezembro p.p. (fl. 16), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Henrique de Castilho Jacinto,
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que deferiu o pedido de
indulto de penas, em favor do agravado, previsto no Decreto Presidencial no.
9.246/2017.
Irresignado, o parquet, em suas razões de agravo,
sustenta, resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão,
salientando a carência do pré-requisito estipulado pelo referido diploma,
porquanto o agravado foi benefício com a concessão anterior de indulto,
decorrente do Decreto Presidencial no 8.615/2015.
O recorrido, em sua contraminuta, bateu-se pelo acerto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000218-12.2019.8.26.0032 -Voto no
3
decisum, entendendo preenchidos os requisitos estipulados pelo diploma.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
endossando às razões ministeriais, opinando pelo provimento ao agravo.
Consoante os ponderáveis fundamentos expostos nas
doutas razões recursais, merece reparo a r. decisão agravada.
O Decreto Presidencial no. 9.247/2017 elenca como pré-
requisito à comutação de pena:
Art. 7o, Parágrafo único - A comutação a que se refere o
caput será concedida às pessoas condenadas à pena
privativa de liberdade que não tenham, até 25 de
dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de
Decretos
anteriores,
independentemente
de
pedido
anterior. (grifamos)
Conforme se denota, o referido diploma restringe a
possibilidade de comutação de penas aos sentenciados não beneficiados,
anteriormente, com a concessão de comutações provenientes de decretos
pretéritos.
No entanto, in casu, condenado à pena de 19 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão, o agravado foi contemplado com comutação de
reprimenda, pela decisão proferida em 13.01.2016 (vide fl. 6), em decorrência do
Decreto Presidencial no 8.615/2015, razão pela qual não preenche, portanto, o
pré-requisito exigido objetivamente pelo Decreto no. 9.247/2017.
Por derradeiro, nem se olvide que, os suscitados
requisitos atinentes ao cumprimento de determinando lapso temporal e a
ausência de faltas grave, nos últimos 12 meses antecedentes à edição do referido
diploma, são exigências analisadas num segundo momento, somente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000218-12.2019.8.26.0032 -Voto no
4
reeducandos não guarnecidos por comutações anteriores, aos quais o benefício é
vedado, nos exatos moldes do dispositivo acima transcrito.
De tal sorte, independentemente da fração resgatada ou
da ausência de faltas, uma vez beneficiado por comutação anterior, não agiu com
costumeiro acerto o magistrado a quo ao deferir nova comutação em favor do
recorrido, tornando-se de rigor a revogação deste benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo ministerial, para revogar a comutação anteriormente conferida em favor de
DOMINGOS FELIX FERNANDES, tendo em vista a carência do pré-requisito
estipulado pelo mencionado decreto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator